Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001771-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (AGRAVANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO - EPP - CNPJ: 37.467.131/0001-93 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITO – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADADE DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese os documentos acostados pela agravada, não é possível auferir com propriedade acerca da probabilidade do direito, já que vícios como os mencionados demandam prova pericial. Não podendo prevalecer o entendimento da decisão agravada que constou estar comprovados por tornar o veículo inapto para circulação.

De acordo com os documentos acostados e as ilações apresentadas pela Agravante, tenho que os aspectos concernentes aos vícios ocultos apresentados no veículo, por mais que tenham sido levados a conhecimento da Agravante, não se apresentam suficientes a comprovarem a probabilidade do direito, risco de dano irreparável, a fim de que resulte na concessão liminar para impor a substituição do veículo. Assim, nessa seara recursal, os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo Singular, bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente possibilitará ao Juízo Singular elementos para analisar a pretensão com mais propriedade, vez que indubitavelmente a questão tratada depende de produção de prova pericial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021